Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE 30%. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA PELO STJ. TEMA 1085. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. Ausente a omissão alegada, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
3. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.